Tribunal: CARF
Processo: 11128.009556/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.009556/2008-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.549 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/03/2004
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura-se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
JUROS DE MORA.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009556/2008-15
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 08-34.364 - 7a Turma da DRJ/FOR (fls 76/82):
O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 4/12) lavrado para exigência da
multa regulamentar, por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum
do Mercosul, prevista art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 27 de
agosto de 2001, tendo sido apurado o crédito tributário no valor de R$ 2.221,89.
O contribuinte procedeu ao registro da Declaração de Importação (DI) no 04/0285206-5,
em 26/03/2004, para despacho aduaneiro da mercadoria assim descrita:
BYK LP N 6456 BASE QUIMICA EM SOLUCAO DE COPOLÍMEROS
ACRILICOS MODIFICADOS COM GRUPOS AFINICOS PARA PIGMENTOS.
APLICACAO:
ADITIVO
UMECTANTE,
DISPERSANTE
E
ANTI-
FLOCULANTE PARA DISPERSA0 DE PIGMENTOS EM TINTAS A BASE
AGUA. CAS NR.: ESPECIALIDADE QUIMICA: (NAO INDICADO).
CONCETRACAO.: 100 % ESTADO FISICO: LIQUIDO. QUALIDADE:
INDUSTRIAL.
A mercadoria foi classificada na NCM 3402.13.00, referente aos agentes orgânicos de
superfície, não iônicos.
Na conferência física, efetuou-se a retirada de amostras pelo Laboratório de Análises da
FUNCAMP, conforme Pedido de Exame n° 0821/04-GCOF (fls. 22), cujo resultado se
encontra descrito no Laudo de Análises FUNCAMP n° 0986.01, de 28/04/2004 (fls.
23/26), o qual apresentou as seguintes respostas aos quesitos formulados pela
fiscalização, para fins de classificação fiscal:
1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a
descrição acima.
Não se trata de Agente Orgânico de Superfície Não Iônico.
Trata-se de Solução Aquosa de Poli(Oxi-Etileno)Glicol modificado com
Grupamento Ácido, Poliéterpoliol, um Outro Poliéter, em forma primária.
2. O produto misturado com água numa concentração de 0,5% a 20 graus
celsius, e deixados em repouso durante 1 hora à mesma temperatura:
a) origem um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem
separação da matéria insolúvel; e Produz liquido transparente.
b) reduzem a tensão superficial da água à 4,5 x 10 elevado negativamente ao
quadrado (45DYN/CM) ou menos.
Não.
3.Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida,
apresentado isoladamente?
Não se trata de preparação nem de composto orgânico de constituição química
definida e isolado.
4.Qual a aplicação ou finalidade do produto?
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

De acordo com Literatura Técnica Especifica (cópia anexa), a mercadoria é
utilizada como aditivo umectante, dispersante e anti-floculante para dispersão
de pigmentos em tintas à base de água.
5. Demais considerações julgadas pertinentes.
De acordo com Folha de Dados de Segurança (cópia anexa), mercadoria de
denominação comercial BYK-LP N 6456 trata-se de Solução de um Polímero
polifuncional com Carácteres Aniônico e Não-Iônico [Poli(Oxi-Etileno)Glicol
modificado com Grupamento Ácido]. Ressaltamos que a mercadoria quando
misturada com Água na concentração de 0.5%, à temperatura de 20°C e, em
seguida deixada em repouso durante uma hora à mesma temperatura, produz
liquido transparente que não reduz a tensão superficial da Água a 45 dinas/cm
ou menos.
Ainda de acordo com o laudo técnico, o produto se trata de uma “Solução Aquosa de
Poli(Oxi-Etileno)Glicol modificado com Grupamento Ácido, na forma líquida”. Desta
forma, com base no laudo, a autoridade fiscal entendeu como correta a classificação
tarifária do produto no código NCM 3907.20.39 (outros poliéteres – polieterpolióis –
outros), de acordo com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI) n° 1 e 6, com a Regra Geral Complementar (RGC) no 1, com a Nota 3 do
Capítulo 34 e a Nota 6 do Capítulo 39, e com a Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH) da posição 3907, item 2.
Regularmente cientificado pela via postal (fls. 34), o interessado apresentou
impugnação tempestiva, às fls. 41/61, na qual, em síntese:
1. Apresenta breve relato dos fatos, informando que o produto de nome comercial “BIK
LPN 6456” foi reclassificado pelos agentes fazendários da NCM 3402.12.00 (II 14% e
IPI 5%) para a NCM 3907.20.39 (II 14% e IPI 0%), sendo aplicada a multa por erro de
classificação tarifária;
2. Entende que a reclassificação tarifária não pode prosperar, pois contraria disposições
expressas das RGI, das Notas Complementares ao Capítulo 34 e das NESH;
3. Preliminarmente, requer seja declarado nulo o lançamento, pois quando da realização
do exame laboratorial, o contribuinte teve cerceado o seu direito de defesa, na medida
em que somente aos agentes do Fisco foi assegurado o direito de formular quesitos ao
Laboratório Nacional de Análises da 8a RF - Labana/8a RF, contrariando as disposições
contidas no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e diversos princípios constitucionais;
4. No mérito, aduz que a literatura técnica do produto (fls. 66) corrobora que o correto
enquadramento tarifário deste se dá na NCM 3402.13.00, por ser um “UMECTANTE,
DISPERSANTE E ANTI-FLOCULANTE PARA PRODUÇÃO E DISPERSÃO DE
PIGMENTOS BASE AQUOSA”, ou seja, um agente orgânico de superfície;
5. Informa que o produto atende aos dizeres da Nota 3 do Capítulo 34, bem como ao
texto da posição 3402;
6. Argumenta que, ainda que a classificação tarifária adotada pelo contribuinte estivesse
incorreta, a indicada pelo Fisco também não está correta, devendo prevalecer a
classificação tarifária adotada pelo importador, em face do contido no art. 112 do CTN e
conforme jurisprudência do CARF;
7. Entende ser improcedente a aplicação da multa prevista no art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158/2001, diante das disposições do Ato Declaratório
Normativo CST no 29/80 e Parecer CST no 477/88, e por violar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
8. Alega que é indevida a incidência de juros de mora, computados pela Taxa SELIC,
cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça;
9. Requer a conversão do julgamento em diligência ao Labana/8a RF e/ou ao Instituto
Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro, para que procedam às análises que
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

entenderem necessárias, sendo apresentados os quesitos que pretende sejam
respondidos, visando à correta identificação do produto para fins de enquadramento
tarifário, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou-a improcedente (sem ementa).
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 90/123), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.

1. PRELIMINARES
A recorrente alega que auto de infração está “maculado por vícios formais
insanáveis, na medida em que embasado no Laudo Técnico/FUNCAMP n° 986.01//2.004,
emitido pelo LABANA/8° Região Fiscal, vez que, o referido Laudo Técnico encontra-se
revestido de flagrante irregularidades, como a seguir ficará demonstrado.”
Entende ainda que teve cerceado o seu direito de defesa porque somente aos
agentes do fisco foi assegurado o direito de formular quesitos ao Laboratório.
Em razão da produção de provas por parte da fiscalização no curso do
procedimento fiscal, argui a Recorrente infração ao princípio constitucional da isonomia previsto
no art. 5o, caput, combinado com os arts. 150 e 173 da Constituição Federal. Alega também
questões relativas ao devido processo legal. Cita doutrina e jurisprudência.
Ainda nas preliminares, alega que o indeferimento do pedido de diligência por
parte do juízo a quo prejudicou a solução da lide. Sustenta que seu pedido de produção
provas/diligências foi indeferido de forma sumária.
Propõe-se solução similar àquela adotada no Acórdão no 3201004.062 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo 11128.008696/200868, relativo ao mesmo contribuinte,
outro produto:
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa, pois, nos termos das
disposições do art. 18 do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União, aprovado
pelo Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n° 8.748/93 e 9.532/97, a
Recorrente teve seu pedido apreciado pela autoridade de primeira instância.
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

No presente caso, a autoridade julgadora de primeira instância considerou e
indeferiu de forma fundamentada o pedido da Recorrente.
Ocorre que o lançamento já está instruído por laudo elaborado por perito oficial, tendo
sido possível proceder à identificação da mercadoria importada, tornando prescindível
outra perícia. Neste caso, cabe o indeferimento do pedido de conversão do julgamento
em diligência, com base no que dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748/1993.
Dessa forma, os argumentos, que passam pela alegação de ofensa ao princípio da
isonomia e do devido processo legal quando da produção de provas por parte da fiscalização no
curso do despacho aduaneiro, laudo laboratorial, não merecem ser conhecidos, consoante
encartado na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, quanto aos argumentos concernentes à ofensa ao princípio da isonomia e
ao devido processo legal por ocasião da produção de provas por parte da fiscalização no curso do
despacho aduaneiro, laudo laboratorial, cumpre anotar que foi observado o rito legal e, portanto,
não merecem ser conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, propõe-se negar provimento às preliminares.

2. MÉRITO. Classificação Fiscal
A classificação tarifária pretendida pela recorrente foi afastada com base em laudo
técnico. O código tarifário indicado pela fiscalização com base no laudo foi NCM 3907.20.39 (II
14% e IPI 0%). A classificação adotada pela Recorrente era NCM 3402.12.00 (II 14% e IPI 5%).

Necessário ter presente, de início, que a classificação prescrita pela fiscalização e
confirmada na decisão de piso apoia-se no Laudo de Análises FUNCAMP n° 0986.01, de
28/04/2004 (fls. 23/26) e que com ela assentimos, conforme fundamentação apresentada no
desenvolvimento deste item.
Conforme consta da decisão de piso, observou-se que tanto a autoridade fiscal
quanto o impugnante apresentaram fichas de dados de segurança do produto (safety data sheet:
pela auditoria, fls. 25; pelo impugnante, fls. 67/73) que caracterizaram sua natureza química
como uma solução de polímero polifuncional com caráter aniônico/não-iônico (solution of a
polyfunctional polymer with anionic/non-ionic character). No laudo técnico (fl. 24), encontra-se
a seguinte referência a esse documento: “De acordo com Folha de Dados de Segurança (cópia
anexa), mercadoria de denominação comercial BYK-LP N 6456 trata-se de Solução de um
Polímero polifuncional com Carácteres Aniônico e Não-Iônico [Poli(Oxi-Etileno)Glicol
modificado com Grupamento Ácido]” (grifou-se).
Nesse contexto, seguimos a conclusão da decisão de piso, pois se verificou que o
produto não é apenas “não iônico”, mas tem carácteres Aniônico e Não-Iônico, não se encaixando,
portanto, na classificação fiscal defendida pela Recorrente. Vejamos:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

Por outro lado, conforme se consignou na decisão de piso, é essencial verificar se
o produto atende aos requisitos estabelecidos pela Nota 3 do Capítulo 34, in verbis:
3. Na acepção da posição 34.02, os agentes orgânicos de superfície são produtos que
quando misturados com água numa concentração de 0,5%, a 20°C, e deixados em
repouso durante uma hora à mesma temperatura:
a) originam um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão estável sem
separação da matéria insolúvel; e
b) reduzem a tensão superficial da água a 4,5x10-2 N/m (45dyn/cm), ou menos.
No caso, o laudo técnico atesta que, nas condições indicadas, o produto produz
um líquido transparente, mas não reduz a tensão superficial da água a 45 dinas/cm ou menos,
haja vista que se obteve a tensão superficial de 48,1+-1,3 dinas/cm (fls. 23).
O documento apresentado pelo impugnante (fls. 66), por sua vez, indica ter obtido
o valor de “45 dyn/com” (sic). Contudo, conforme se observou na decisão de piso, tal documento
não informa a origem da amostra do produto que teria sido submetido ao teste. Assim, propomos
manter as conclusões da decisão de piso no sentido de que a Recorrente não logrou afastar as
inferências do técnico emitido por laboratório credenciado pela Receita Federal. Como o produto
não está apto a reduzir a tensão superficial ao valor definido pela Nota 3 do Capítulo 34, exclui-
se da posição 3402.
Ainda segundo o laudo técnico, o produto consiste numa solução aquosa de poli
(oxi-etileno)glicol modificado com grupamento ácido, na forma líquida. Tratando-se de
polímero, cumpre verificar a forma em que se apresenta. No caso, verifica-se que o produto se
apresenta em forma primária, nos termos da Nota 6 do Capítulo 39, visto que é uma solução
aquosa, na forma líquida:
6. Na acepção das posições 39.01 a 39.14, a expressão formas primárias aplica-se
unicamente às seguintes formas:
a) líquidos e pastas, incluídas as dispersões (emulsões e suspensões) e as soluções; (...)
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do item 2 da
posição 3907 indicam que esta posição abrange (grifou-se):
(...)
2) Os outros poliéteres: são polímeros obtidos a partir de epóxidos, glicóis ou de
matérias semelhantes e caracterizam-se pela presença de funções éter na cadeia do
polímero. Não devem ser confundidos com os poli(éteres de vinila) da posição 39.05,
nos quais as funções éter são grupos substitutos na cadeia do polímero. Os membros
mais importantes deste grupo são o poli(oxietileno) (polietileno glicol), o
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

polioxipropileno e o polioxifenileno (PPO) ou, mais exatamente,
poli(oxidimetilfenileno). (...)
Assim, seguimos a inteligência da decisão de piso de que “o produto se trata de
outro poliéter, classifica-se na subposição 3907.20. Como se trata de um polieterpoliol e não é o
“polietilenoglicol 400”, classifica-se na posição residual 3907.20.39”, como se vê na
Nomenclatura:
3907.20 -Outros poliéteres
3907.20.1 Poli(óxido de fenileno), mesmo modificado com estireno ou estireno-
acrilonitrila
3907.20.11 Com carga
3907.20.12 Sem carga
3907.20.20 Politetrametilenoeterglicol
3907.20.3 Polieterpolióis
3907.20.31 Polietilenoglicol 400
3907.20.39 Outros
Portanto, tem-se que a auditoria fiscal determinou corretamente o enquadramento
tarifário, sendo a NCM 3907.20.39.
Desta forma, propõe-se manter integralmente o entendimento da decisão recorrida
neste item e negar provimento ao Recurso Voluntário.

3. MÉRITO. Da multa de 1% pelo classificação incorreta
A Recorrente defende a não aplicação da multa em razão da correção da sua
classificação, questão que se esgotara no item antecedente. Argumenta ainda que, mesmo que
sua classificação estivesse incorreta, não caberia a multa e junta jurisprudência anterior à lei que
institui a multa em pauta.
A multa de 1% se refere à informação incorreta, inclusive por classificação
incorreta, e tem enquadramento no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
vejamos:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou (...)
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais),quando do seu cálculo resultar valor inferior.
(...) (Grifei)
Dessa forma, conforme se observou na decisão de piso, se houver erro na
classificação fiscal, é cabível a multa prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, independentemente de ter havido falta de pagamento de tributo ou intenção de
lesar o Fisco. Nos termos do artigo 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Anote-
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

se ainda que, conforme se observou na decisão de piso, a jurisprudência juntada pela Recorrente
não se refere à multa em pauta, mas à multa de ofício.
Cumpre mencionar a Súmula 161 do CARF:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.
Assim, propõe-se neste item manter o entendimento da decisão recorrida, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

4. MÉRITO – Juros de Mora
Sobre o tema dos juros de mora, cabe inicialmente aplicar a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Cumpre lembrar que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa
de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

5. MÉRITO – Produção de Provas
Assim como no juízo a quo, nega-se o pedido de conversão do julgamento em
diligência por já haver laudo técnico com elementos suficientes para a reclassificação da
mercadoria importada.
Ressalte-se que tal negativa não implica em cerceamento do direito de defesa,
uma vez que a recorrente teve seu direito de defesa garantido com a impugnação tempestiva ao
auto de infração, conforme disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.549 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009556/2008-15

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital